Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701633-04.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que, anteriormente, declinou da competência para processar o feito, ao entendimento de que o crime em apuração teria ocorrido em região administrativa integrante da circunscrição judiciária de Brasília. O Juízo Suscitante alega que a Lei no 11.697/2008, Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, criou a Circunscrição Judiciária de São Sebastião (art. 17, anexo IV), com a competência territorial definida pelo § 2o do mesmo art. 17: “§ 2 O Tribunal de Justiça poderá utilizar, como critério para criação de novas Circunscrições o Judiciárias, as Regiões Administrativas do Distrito Federal, mediante Resolução.” Assim, defende que, tendo os fatos ocorridos no Complexo Penitenciário da Papuda, São Sebastião / DF, este seria o juízo competente. Diante do exposto, determino que se oficie ao Juízo suscitado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as devidas informações. Designo o juiz suscitante para resolver eventuais questões urgentes. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Em seguida, conclusos para elaboração de voto. Brasília, 22 de outubro de 2020. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora